Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE INPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Consoante previsão do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista.
2. O sistema de impenhorabilidade definido na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o). Posteriormente, reconhecida a necessidade de conferir proteção à entidade familiar no seu conceito mais amplo, passou a jurisprudência a considerar igualmente amparado pelo instituto da impenhorabilidade o único imóvel também quando o fruto cível obtido em face de sua ocupação por terceiro se destinasse ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação expressa na Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando não averbada na matrícula do imóvel, o reconhecimento do imóvel como bem de família depende de comprovação, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. Tal ônus incumbe a quem deduz a pretensão que objetiva ver reconhecida em juízo como fato impeditivo da pretensão do exequente/agravado de penhora do imóvel, consoante o art. 373, II, do CPC.
4. Hígida a decisão que defere a penhora de imóvel pertencente ao devedor/executado quando por ele não atendido o ônus probatório de demonstrar que o imóvel indicado pelo credor/exequente é o único da família, que constitui sua moradia habitual ou que é fonte de renda para sua subsistência quando alugado a terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.